Tribunal: TJMT
Processo: 1035241-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035241-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE SOARES CARVALHO DA COSTA - CPF: 314.616.461-20 (RECORRIDO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EX
ECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM FASE DE CONHECIMENTO.
COISA JULGADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cálculo
do
débito
.
A

parte

devedora

poderá

oferecer
embargos,
nos
autos da
execução
,
versando

sobre
: a)
falta

ou

nulidade
da
citaçã
o
n
a fase de conheciment
o
, se
o feito

correu
à
revelia
; b) manifesto
excesso
de
execução
; c)
erro
de
cálculo
; d) causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,
superveniente
à
sentença
(art. 52, IX, Lei no 9.099/95). No
presente

caso
,
em
que
pese
a
parte

devedo
ra
aleg
ue

haver

excesso
de
execução

em

razão
de
ter supostamente creditado
o valor de R$ 23.643,20
na

conta

bancária
da
parte

credora
,
em

nenhum

momento

comprovou tal depósito
, não tendo juntado

nenhum

comprovante
de
transferência
da
referida

quantia
.
De outro lado, por determinação do j
uízo
a quo
(ID 203731178),

a parte recorrida juntou extrato de sua
conta-corrente
, demonstrando que o valor jamais foi creditado em seu favor (ID
203731184
)
.
Por fim
,

a

tese

recursal

já

foi

apreciada
e
rejeitada
pela
instância
de
origem
(ID 203731200/PJe2) e
no
julgamento
do
recurso

inominado
(ID

229650678/PJe2),
de modo que

re
apreciar

a

aludida

matéria

e
alterar
a
conclusão

em

fase
de
cumprimento de sentença

feriria claramente a

coisa

julgada
.

2. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
fundamentou

bem

ao

dispor
que "
o
argumento
da
Executada

não

merece

prosperar
,
sob
pena
de
violação
a
coisa

julgada
. (...) A
sentença
de ID 133281610
julgou

procedente
o
pedido

autoral
,
reconhecendo
a
nulidade
do
contrato
de
empréstimo
,
condenando
a Ré
ao

pagamento
do
indébito
,
além
de
indenização

por

danos

morais
. O
recurso

inomina
do
do
Réu

foi

desprovido
(ID 167048549),
havendo

certificação
de
trânsito

em

julgado
no ID 167048550
". Dessa forma,
correta
a
conclusão
de que "
a

análise
dos
referidos

argumentos
da
Executada
se
transmudará

na

alteração
do que
já

está

acobertado

pelo

manto
da
coisa

julgada
, pois,
como

dito
, inclusive
houve

recurso

inominado

sobre
o
ponto
e
não

foi

provido
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

10%
sobre
o valor
atualizado
da
dívida
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, d
ata
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1035241-32.2023.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
ELIANE SOARES CARVALHO DA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ELIANE SOARES CARVALHO DA COSTA

iniciou

cumprimento
de
sentença

em
facedo BANCO BRADESCO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos etc.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Na
fase
de
conhecimento
, a
Autora

afirmou
que
vinha

sof
rendo

descontos

na

sua

conta
, que
alegava

desconhecer
, e o
Réu
se
defendeu

afirmando
que
eram

referentes

a
um
empréstimo

realizado
pela
Autora
. A
sentença
(ID 133281610)
julgou

parcialmente

procedente
o
pleito

autoral
,
condenando
a Ré,
nos

seguintes

termos
: “3. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
,
nos

termos
do
artigo
487, I do CPC,
reconhecendo
a
falha

na

prestação
do
serviço
do
Réu
, para
reconhecer
a
nulidade
do
contrato

aqui

discutido
, a saber, no valor de R$ 23.643,20,
na
data de 17/05/2
021
em
56
parcelas
de R$ 647,61. 4. DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NA CONTA DA PARTE AUTORA, sob
pena
de
multa

fixa
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais). 5. RATIFICAR a tutela de
urgência

deferida

na

Decisão
de ID 69047976, TORNANDO-A DEF
INITIVA. 6. JULGAR PROCEDENTE o
pedido
de
repetição
de
indébito

feito
pela
parte

autora
,
condenando
a
ré

restituir
a
Autora
o valor
já

dobrado
de R$ 20.723,52 (
vinte
mil e
setecentos
e
vinte
e
três
reais e
cinquenta
e
dois
centavos).
Sobre
o valor
deverão

incidir

juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
e
correção

monetária
(INPC), a
partir
do
efetivo

desconto
. 7. No que
tange

aos

danos

morais
, OPINO
por

reconhecê-los

na

modalidade
in
re

ipsa
, e
por

condenar
a
parte
Ré a
ressarci-los
no valor
justo
e
razoável
que OPINO
arbitrar

na

proporção
de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
como

medida
de
caráter

pedagógico
,
corrigidos

monetariamente
(INPC) e
acrescidos
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
.
Os

juros
de mora
incidem

desde
a
citação
e a
correção

monetá
ria
, a
partir

desta
data.” O
recurso

inominado

interposto

pelo

Réu

foi

desprovido
,
conforme

decisão
de ID 167048549: “
Dispositivo
. Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
. Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

proviment
o
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas
”
Transitada

em

julgado
, a
parte

Autora
/
Exequente
,
promoveu
o
pedido
de
cumprimento
de
sentença
no ID 167417916,
indicando
que o valor da
execução
é de R$ 36.295,90. O
Executado

apresentou
emb
argos à
execução
no ID 170241366,
alegando
a
ocorrência
de
excesso
de
execução
, pois
entende
que
deve

ocorrer

compensação
dos
valores

recebidos
pela
Autora
no
contrato
de
empréstimo

firmado
entre as partes,
veja
: “Assim,
considerando
o valor total da
conde
nação
de R$ 36.295,90 (
trinta
e seis mil e
duzentos
e
noventa
e
cinco
reais e
noventa
centavos),
bem

como
SUBTRAINDO o valor
recebido

pelo

empréstimo
, que
até
o
momento

perfaz
a
quantia
de R$ 28.598,24, é DEVIDO AO EXEQUENTE A QUANTIA DE R$ 7.697,66 (SETE
MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).” (
Trecho
dos embargos à
execução
de ID 170241366 -
Pág
. 4) Pois
bem
. O
argumento
da
Executada

não

merece

prosperar
, sob
pena
de
violação
a
coisa

julgada
. Isto
porque
,
os

argumentos

trazid
os
pela
Executada
,
sobre

a

existência
de
recebimento
de
valores
do
empréstimo

discutido

nos
autos,
devem
ser
discutidos

somente

na

fase
de
conhecimento
do
processo
. A
sentença
de ID 133281610
julgou

procedente
o
pedido

autoral
,
reconhecendo a nulidade do c ontrato de empréstimo
,
condenando
a Ré
ao

pagamento
do
indébito
,
além
de
indenização

por

danos

morais
. O
recurso

inominado
do
Réu

foi

desprovido
(ID 167048549),
havendo

certificação
de
trânsito

em

julgado
no ID 167048550. Ora,
a

análise
dos
referidos

argum
entos
da
Executada
se
transmudará

na

alteração
do que
já

está

acobertado

pelo

manto
da
coisa

julgada
, pois,
como

dito
, inclusive
houve

recurso

inominado

sobre
o
ponto
e
não

foi

provido
. Por
essa

razão
, OPINO
por
REJEITAR
os
embargos à
execução

apresentado

pela
Executada
. Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2o
Juizado
para
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95.
Homo
logada
,
intimem
-se as partes,
através
de
seus

patronos
.
Volmir

Debona
Junior Juiz Leigo SENTENÇA
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz Leigo,
na
forma do
artigo
40, da Lei
n.o
9.0
99/95, e art. 8o,
parágrafo

único
, da LC
n.o
270/07-MT.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se
eletronicamente
.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela

parte

devedora
.Em breve
resumo
,
sustentou
que
há

excesso

na

execução
,
porquanto
a
parte

credora

reconheceu
o
recebimento
da
quantia
de R$ 23.643,20,
decorrente
do
contrato
de
empréstimo

declarado

nulo

nesta

ação
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
f
im
de
reconhecer
o
referido

excesso e determinar a compensação de valores a serem

pagos
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025